Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713185-08.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA, ISMAEL BATISTA DE FARIA, AR CONSULTORIA DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA para que regularize a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando instrumento de procuração regular que confere poderes ao advogado que subscreveu da apelação de ID 19468295 (Fábio Rivelli – OAB/DF 45.788), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015). Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora